Tribunal: TJMT
Processo: 0003297-93.2019.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003297-93.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELANTE), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), ANTONIO BONY DA SILVA - CPF: 276.588.309-25 (APELADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO

– VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO COM DETERMINAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS COMPLEMENTARES - NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL -
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, §1º, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EMBARGANTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO COM A DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS INICIAIS - RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento se, a despeito da desídia da parte autora/embargante, não fora observado pelo magistrado sentenciante a literalidade da redação do art. 485, III, §1º, do CPC/15, que determina a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito.

Determinado o retorno dos autos para seu regular processamento, de rigor o recolhimento imediato das custas complementares de distribuição.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADERVAL BENTO
em face da sentença proferida nos
Embargos de Terceiro

opostos na
Execução
nº
0005017-81.2008.811.0025,
ajuizada por
ANTONIO BONY DA SILVA
em face de
ODAIR BENTO
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por desídia da parte autora, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC/15, revogando a decisão que concedeu a antecipação de tutela e a suspensão da Execução e, ao fim, determinou o prosseguimento do feito na ação principal

(ID nº 116898036).

E ainda o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

Da referida decisão o embargante, ora apelante, opôs embargos de declaração, o qual fora desprovido pelo magistrado singular, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Nas razões da apelação, sustenta o recorrente, em suma, que incorreu em equívoco o magistrado
a quo
ao extinguir o feito fundamentado na suposta desídia do autor ao não efetivar o recolhimento das custas judiciais complementares.

Alega que houve nulidade na intimação do causídico Dr. Celso Almeida da Silva, porquanto, inadvertidamente,
o cartório judicial ao destinar as publicações, deixou de atender ao requerimento constante da inicial, endereçando as intimações para a OAB/MT 5952, levando ao transcurso do prazo ante a falta de intimação no seu sistema de controle na OAB/SC 23.796-A, conforme havia pleiteado.

Defende que, n
o caso dos autos havia requerimento expresso de publicação exclusiva pela inscrição suplementar do patrono, bem como é evidente o prejuízo causado com a ausência de intimação nos termos requeridos, ante a perda do prazo para cumprimento da decisão que determinou o recolhimento das custas complementares.

Assevera que o CPC/15

não possui regulação específica acerca do cancelamento da distribuição do feito em razão da demora do recolhimento das custas complementares, não podendo o magistrado operar interpretação às avessas do Estatuto Processual como bem entender.

Assim, a seu ver, se a extinção sem resolução de mérito operou-se na forma do art. 485, §1º, conforme fundamentado pelo magistrado, deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, providência não adotada no caso dos autos.

Ao fim, evoca aplicação dos princípios processuais da prevalência das decisões de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, ressaltando que, em termos práticos, não há sentido na extinção sem resolução de mérito e deixar persistir a lesão ou ameaça de direito.

Pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento da multa arbitrada nos embargos de declaração.

Assim, com estas considerações, pugna pela anulação da sentença com a determinação de devolução dos autos à origem para seu regular processamento.

Contrarrazões no ID nº 116898049, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
ADERVAL BENTO
opôs
Embargos de Terceiro
na
Execução
nº
0005017-81.2008.811.0025,
ajuizada por
ANTONIO BONY DA SILVA
em face de
ODAIR BENTO
, sustentando, em síntese, que se encontra na iminência de sofrer constrição forçada sobre bem imóvel que está em sua posse há mais de 15 anos, do qual é legítimo proprietário desde 2005, para quitar débito do proprietário anterior.

Assim, opôs os embargos com pedido de antecipação de tutela, cujo pleito fora deferido pelo magistrado singular em 28/08/2019.

Após, o exequente/embargado vêm aos autos e dentre outros pleitos apresentados, impugna o valor da causa atribuído na inicial pelo embargante.

Na decisão constante do ID nº 116898030, o magistrado, entendendo devida a impugnação, de ofício, corrigiu o valor, quantificando a causa em R$ 212.070,17 e determinou o recolhimento das custas complementares no prazo de 15 dias e, na inércia da parte embargante, sentenciou extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos já relatados.

Desta decisão insurge-se o embargante/apelante.

Pois bem
.

De plano, constata-se que
merece acolhimento o pedido recursal para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isso porque, já é assente o entendimento no sentido de que a
extinção do processo por abandono, por ser medida extrema, imprescindível se faz a dupla intimação do autor para dar prosseguimento ao feito, ou seja, além da regular intimação do patrono, pelos meios destinados a tal finalidade – via Diário Oficial ou via eletrônica -,
imprescindível também a intimação pessoal da parte autora com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/15
.

Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II
- o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
. g..n.

No caso dos autos, não se verifica a regular intimação pessoal do autor/embargante para dar andamento ao feito.

Aliás, conforme reclama o recorrente, sequer a intimação do causídico se dera de forma efetiva, porquanto fora endereçada ao causídico Dr. Celso Almeida da Silva junto à numeração
5952 na OAB/MT, quando havia pedido expresso na inicial para que fosse realizada no sistema de controle de prazos do patrono na OAB/SC 23.796-A
.

Assim, considerando tratar-se a extinção sem resolução de mérito, de medida extrema e gravosa, a legislação processual determina tenha o Juízo a certeza da desídia da parte autora em promover o adequado impulsionamento da lide, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto não houve a regular intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR OU DE SEU PATRONO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência do Relator para julgar monocraticamente o Recurso Especial, mesmo em sede de Agravo de Instrumento, decorre dos arts. 544, § 4o., do CPC c/c arts. 34, VII e 254, I, do RISTJ. Precedents: AgRg no AREsp 524.248/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2014, AgRg no AREsp 635.055/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.3.2015. 2. Observe-se, ainda, que a parte recorrente não ataca os fundamentos da decisão agravada de que o Tribunal de origem decidiu de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo Regimental do Município de Niterói/RJ a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 725.788/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 08/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – INÉRCIA – ELEMENTO SUBJETIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO –
INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO REALIZADA – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. Para que se verifique extinção do processo por abandono de causa prevista no artigo 485, III do CPC, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção.
A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art . 485 , III , §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade
.
(N.U 0000923-93.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020
)
g.n.

Ademais, em assim procedendo, prestigia-se os princípios processuais constitucionais da primazia das decisões de mérito, da efetividade da tutela jurisdicional, da vedação da prolação de decisão surpresa e da imprescindibilidade de cooperação entre os agentes do processo.

De igual modo, de ser afastada a sanção aplicada ao embargante, porquanto não se constata qualquer intenção protelatória na oposição dos embargos de declaração pelo recorrente, ao revés, o embargante, terceiro, é quem teria prejuízos em decorrência da penhora efetivada no imóvel que alega possuir.

Desse modo, f
orte nessas considerações,
dou provimento

ao recurso
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022